Tribunal: TJDFT
Processo: 0754711-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754711-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PINHEIRO VIANA - ME AGRAVADO: JW ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA - ME, JOILAN LUIZ DENGO, BRASIL MOTOS COMERCIO ACESSORIOS LTDA - ME, CLAITON LUIZ DENGO D E C I S Ã O Da leitura dos autos, verifica-se ter sido interposto o presente recurso em face do deferimento de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel, a fim de se permitir a imediata expropriação e avaliação do bem. Contudo, em momento posterior, foi proferida nova Decisão, acolhendo à impugnação à penhora para "impedir a expropriação judicial do imóvel penhorado, ao passo em que mantenho a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel com a finalidade específica de evitar a transmissão dos bens pelo devedor, com efetivo prejuízo ao credor". O agravante, então, foi intimado "a informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse recursal, tendo em vista nos autos principais ter sido reconhecido que o imóvel cujos direitos aquisitivos foi penhorado se trata de um bem de família". Ao Id 69104490, o agravante afirma persistir seu interesse recursal, em razão da "possibilidade de reforma daquela decisão, este Agravo, não perderá o seu objeto", requerendo o sobrestamento do presente recurso para julgamento conjunto. Contudo, a eventual reforma daquela Decisão em razão da interposição de recurso, implicará em um novo ato judicial, não subsistindo o entendimento exarado pela Decisão recorrida nestes autos. A matéria poderá ser enfrentada por completo em um eventual novo recurso. Com efeito, há perda superveniente do objeto do recurso pela reforma da Decisão proferida pelo juízo de origem. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos para expedição de alvará. Desembargador Eustáquio de Castro Relator